Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-48.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE GUIA DE CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta em face de sentença que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Conforme disposto no parágrafo único do art. 321 do CPC, se o autor não cumprir a determinação judicial de emenda da petição inicial, esta deve ser indeferida, o que é reforçado pelo disposto no inciso IV do art. 330 do Diploma Processual Civil.

3. Não tendo sido juntada a guia de custas iniciais pelo autor, a despeito da determinação judicial de emenda nesse sentido, não há como constatar que o comprovante de pagamento colacionado aos autos é, de fato, relativo àquele feito, razão pela qual deve ser indeferida a inicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.